Tribunal: TJMT
Processo: 0005361-48.2010.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARLINDA
INTERESSADO/APELADO:
ZENALDO JOSÉ DOS SANTOS

Número do Protocolo: 75244/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DAOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE MOTOCICLETA – AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
A responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, pressupõe o nexo causal entre o dano e a conduta do agente.
Ausente o nexo causal em acidente automobilístico sofrido pelo menor, inexistente a obrigação de indenizar.
Comprovado nos autos que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não há falar-se no dever do Município em indenizar os danos oriundos do acontecimento.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARLINDA
INTERESSADO/APELADO:
ZENALDO JOSÉ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Carlinda em desfavor de sentença prolatada pela 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 5361-48.2010.811.0007, Código n. 91162, proposta por Zenaldo José dos Santos e Natalina Lopes dos Reis dos Santos, julgou parcialmente procedente a pretensão da inicial.
Ressai dos autos que os Apelados Zenaldo José dos Santos e Natalina Lopes dos Reis dos Santos propuseram a presente ação, tendo em vista o falecimento do seu filho, menor Cristiano Lopes dos Santos, ocorrido em 06 de junho de 2008 em decorrência dos ferimentos sofridos em acidente quando pilotava uma motocicleta em 31/05/2008.
O menor, que contava com 17 (dezessete) anos à época, sofreu o referido acidente, quando trafegava pilotando uma moto sem habilitação por uma estrada de terra com destino a um evento festivo na comunidade, e que naquele dia, o Apelante realizou obras na estrada, instalando lombada sem sinalização ocasionando o acidente e, consequentemente, a morte do filho dos Apelados.
O juízo a quo, após a devida instrução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Carlinda a ressarcir os danos experimentados pelos requerentes, devendo pagar aos genitores da vítima, pensão mensal no valor correspondente a 2/3 de um salário mínimo, até a data em que o falecido completasse 25 anos de idade e, a partir daí, no valor correspondente a 1/3 de um salário mínimo, incluindo o 13o salário, até que a data em que a vítima completasse 65 anos ou que faleça os beneficiários, devendo ser incluída na folha de pagamento do Município.
Decidiu em relação às parcelas mensais vencidas desde o óbito até a presente sentença, que o valor da pensão será calculado retroativamente, a ser pago de uma só vez, devendo sobre o montante incidir juros de mora e correção monetária desde o evento danoso, nos termos das súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Condenou, ainda, o réu a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores a título de danos morais, totalizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária, desde o arbitramento, tudo conforme acima exposto.
Em suas razões o Município de Carlinda alega que acerca da dinâmica do evento nada de concreto e verdadeiro se pode deduzir, não há registro juntado aos autos que demonstrem a descrição do acidente e da existência de lombada naquele dia e local, ou mesmo tendo havido a lombada naquele lugar nada se prova em relação à inexistência de sinalização.
Aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima visto que o próprio condutor negligenciou ao trafegar sem capacete, sem habilitação em estrada recentemente cascalhada acima do limite recomendado de velocidade.
Outrossim, destaca que o responsável pelo Departamento de Transito do Município, em depoimento, (Sr. Sergio Santana de Oliveira) informou que a lombada foi colocada a pedido da comunidade e que todas as lombadas do município são sinalizadas.
Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau julgando improcedentes os pedidos, alternativamente, requer a minoração dos danos morais ora fixados (fls. 159/171).
Os Apelados Zenaldo José dos Santos e Natalina Lopes dos Reis dos Santos apresentaram contrarrazões, alegando preliminarmente que o recurso apresentado pelo Município é intempestivo e, no mérito, requer a rejeição do apelo (fls. 175/184).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 193/196).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente os Apelados Zenaldo José dos Santos e Natalina Lopes dos Reis dos Santos alegam em contrarrazões, que o presente recurso de apelação é intempestivo.
Sem razão os Apelados.
Isso porque, nos termos do art. 183 do CPC, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Confira-se:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.
Na hipótese, considerando que o Apelante foi intimado em 18/12/2014, e que os prazos foram suspensos no final do ano no dia 19/12/2014 e com término em 20/01/2015, entendo que o presente recurso de apelação é tempestivo, uma vez que foi devidamente interposto em 18/02/2015, após o feriado nacional do carnaval.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – REJEIÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO – INOBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 183 do CPC, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
Não há que se falar em intempestividade do recurso apelatório do município quando não intimado pessoalmente.
Em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade. Todavia, constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação.
(N.U 0001992-36.2016.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).
Assim, como o apelo foi protocolado em 18/02/2015, não há que se falar em intempestividade, razão pela qual REJEITO a preliminar de intempestividade.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Carlinda em desfavor de sentença prolatada pela 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 5361-48.2010.811.0007, Código n. 91162, proposta por Zenaldo José dos Santos e Natalina Lopes dos Reis dos Santos, julgou parcialmente procedente a pretensão da inicial.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 (13/06/2014), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que em 31/05/2008 o filho dos Apelados Cristiano Lopes dos Santos, menor, que contava com 17 (dezessete) anos à época, sofreu acidente, quando trafegava pilotando uma moto sem habilitação por uma estrada de terra com destino a um evento festivo na comunidade, vindo a falecer 06 de junho de 2008 em decorrência dos ferimentos sofridos.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
(...)
Julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Carlinda a ressarcir os danos experimentados pelos requerentes, devendo pagar aos genitores da vítima, pensão mensal no valor correspondente a 2/3 de um salário mínimo, até a data em que o falecido completasse 25 anos de idade e, a partir daí, no valor correspondente a 1/3 de um salário mínimo, incluindo o 13o salário, até que a data em que a vítima completasse 65 anos ou que faleça os beneficiários, devendo ser incluída na folha de pagamento do Município.
Em relação às parcelas mensais vencidas desde o óbito até a presente sentença, o valor da pensão será calculado retroativamente, a ser pago de uma só vez, devendo sobre o montante incidir juros de mora e correção monetária desde o evento danoso, nos termos das súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Condeno, ainda, o réu a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores a título de danos morais, totalizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária, desde o arbitramento, tudo conforme acima exposto.
O cerne da controvérsia é apurar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em decorrência do acidente de transito que causou a morte do filhodos autores.
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Em suas razões recursais, verifica-se que o Município de Carlinda procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o suposto dano sofrido pelos Apelados, sob a premissa de que além de ser menor de idade, a vítima trafegava no momento do acidente sem capacete, sem habilitação e em estrada recentemente cascalhada acima do limite recomendado de velocidade.
O conjunto probatório dos autos evidencia que não houve ação ou omissão da Administração Pública determinante à ocorrência do dano, seja por negligência seja por imprudência ou a imperícia, sendo certo que o acidente decorreu de infortúnio do filho dos autores que, ao conduzir a motocicleta sem a devida habilitação e equipamento de proteção, sofreu o dano.
Apesar de se reconhecer o sofrimento experimentado pelos Apelados pela perda de um filho, não se pode atribuir a responsabilidade pela reparação dos danos ao ente municipal que em nada contribuiu para o acidente.
Ademais o responsável pelo Departamento de Transito do Município, em depoimento, (Sr. Sergio Santana de Oliveira) informou que a lombada foi colocada a pedido da comunidade e que todas as lombadas do município são sinalizadas, não sendo refutada tal afirmação em nenhum momento.
Destarte, ausente o nexo de causalidade entre o alegado dano e a atuação estatal, não se atribuindo ainda a responsabilidade pelo acidente ao ente demandado, não exsurge o dever de indenizar, que não é automático.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ABORDAGEM E APREENSÃO DE MOTOCICLETA - PRISÃO POR DESACATO DE GUARDAS MUNICIPAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL CARACTERIZADO – UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – RESISTÊNCIA À PRISÃO - SÚMULA VINCULANTE No. 11 DO STF – OFENSA À INTEGRIDADE DO ACUSADO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. A prova dos autos revela que não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais ou mesmo a inexistência do desacato pelo autor, eis que a utilização das algemas foi plenamente justificada frente à situação de resistência criada pelo apelado.
4. Ainda, enquanto ainda era lavrado o flagrante pelo escrivão, houve o comparecimento da autoridade militar à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, inexistindo qualquer prejuízo ou situação vexatória quanto a isso.
5. “Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”.
(N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).
6. Recurso conhecido e provido. (N.U 0011921-84.2011.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)
Se não há provas nos autos estabelecendo o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do Réu/Apelante e o prejuízo sofrido pelos autores, não se pode acolher o pedido de indenização, sob a pena de se admitir reparação pecuniária sem causa subjacente, já que a inexistência do nexo de causalidade na caracterização da responsabilidade objetiva corresponde à própria inexistência do suposto dano ressarcível por equivalência jurídica.
Outrossim, não se verificando culpa da Administração Pública (culpa omissiva) por acidente ocorrido com o menor, não exsurge direito à indenização a título de dano moral, e material, devendo para tanto ser reformada a sentença guerreada.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, para julgar improcedente o pleito inicial, invertendo o ônus da sucumbência.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR